Tribunal: TJPA
Processo: 0003102-69.2018.8.14.0087
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003102-69.2018.8.14.0087

RECORRENTE: MANOEL BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO BRANCA OU INCRUENTA. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO RELATO DA VÍTIMA. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADOS. PLEITO DE IMPRONÚNCIA AFASTADO.

1. Existindo provas da materialidade e de indícios de autoria do delito de tentativa branca ou incruenta de homicídio, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, não havendo espaço para se cogitar de impronúncia, como se deu na espécie.

2. Ademais, “não há que se falar em ausência de materialidade quando o delito imputado ao réu configura tentativa branca e esta restou comprovada por outros meios de prova que não periciais” (TJPE, ApCrim n. 0000346-87.2013.8.17.0440), tal como se deu na espécie, em que há relato da vítima que clarifica a dinâmica da trama delitiva, apontando a existência do crime e indícios suficientes da autoria atribuída ao recorrente.

3. Destarte, importa ressair que “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (AgRg no AREsp n. 2257000/RN), sendo inconteste a validade e preponderância do princípio
in dubio pro societate,
o qual tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes do STF.

FURTO QUALIFICADO E TORTURA. CRIMES CONEXOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCABIMENTO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

4. Consoante diretriz interpretativa das Cortes de Justiça Estaduais, “a competência constitucional do Tribunal do Júri exerce atração sobre os delitos que apresentem relação de continência ou conexão com os crimes dolosos contra a vida. A pronúncia não pode fazer análise de mérito quanto ao juízo de admissibilidade dos crimes conexos, sob pena de usurpação da competência do Júri, de modo que a configuração ou não do delito deve ser analisada dentro da esfera de competência dos jurados.” (TJMG, RESE n. 0039483-67.2013.8.13.0188), o que, por conseguinte, afasta a pretensão absolutória.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou Manoel Barbosa dos Santos Júnior pela suposta prática do crime previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II do CP e dos crimes conexos encartados no art. 155, §4º, IV do CP e art. 1º, I, a), da Lei n. 9.455/97 (ID 13042575).

Por entender que o postulado do
in dubio pro societate
não encontra amparo normativo, o recorrente postula por sua impronúncia com respeito à imputação de tentativa de homicídio, e, por conseguinte, pela absolvição quanto aos delitos conexos, apontando, em ambos os casos, a fragilidade dos indícios de autoria e materialidade delitivas que sustentam a decisão impugnada (ID 13042588).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 13042592), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 13042586).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 13703958).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado como incurso no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II do CP, art. 155, §4º, IV do CP do mesmo diploma legal, e art. 1º, I, a), da Lei n. 9.455/97 (ID 13594574), expressamente consignando a materialidade do fato e os indícios de autoria, tal como exige a legislação de regência.

Relativamente à imputação de
tentativa de homicídio
, a sentença impugnada transcreveu o depoimento da vítima Raimundo Lourival da Paixão Costa, o qual clarificou que o recorrente “e seus comparsas falavam toda hora que queriam matar o seu irmão em razão da briga com Amarildo” (ID 13594574 - Pág. 15).

Por sua vez, José da Paixão Costa, o irmão do ofendido, afirmou que encontrou o recorrente enquanto navegava no rio, momento em que o denunciado e mais duas pessoas atiraram contra ele e o barco que pilotava, sem, no entanto, que os tiros o atingissem (ID 13594574 - Pág. 14).

Destarte, existem provas suficientes da materialidade e indícios de autoria do delito de tentativa branca ou incruenta de homicídio, mostrando-se escorreita a decisão de pronúncia que remete o julgamento ao Tribunal do Júri, a quem compete soberanamente o exame aprofundado da prova relativa aos crimes dolosos contra a vida, descabendo, na presente fase processual, valorar de maneira aprofundada as conclusões do exame de corpo de delito da vítima (ID 13042412 - Pág. 4), a fim de assentar se as lesões lá identificadas são compatíveis ou não com o delito imputado.

No ponto, convém acentuar que “não há que se falar em ausência de materialidade quando o delito imputado ao réu configura tentativa branca e esta restou comprovada por outros meios de prova que não periciais” (TJPE,
ApCrim n. 0000346-87.2013.8.17.0440
, relator Desembargador Honório Gomes do Rêgo Filho), tal como se deu na espécie, em que há relato da vítima que clarifica a dinâmica da trama delitiva, apontando a existência do crime e indícios suficientes da autoria atribuída ao recorrente.

Nesse contexto, vê-se que a decisão de pronúncia está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Outrossim, importa ressair que “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Neste particular, o entendimento consolidado das Cortes de Superposição é no sentido de que “a etapa atinente à pronúncia é regida pelo princípio
in dubio pro societate”
(STJ,
AgRg no AREsp N. 2172160/CE
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT), sendo, portanto, inconteste a validade e a preponderância do referido princípio, inexistindo qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri (STF,
AgRg no ARE n. 986.566/SE
, relator Ministro Ricardo Lewandowski;
AgRg no ARE n. 1.244.706/MG
,
relator Ministro Luiz Fux).

Por derradeiro, assentada a higidez da sentença de pronúncia, inexiste espaço para cogitar de absolvição quanto às imputações conexas.

Sob tal perspectiva, aplica-se a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais para quem “a competência constitucional do Tribunal do Júri exerce atração sobre os delitos que apresentem relação de continência ou conexão com os crimes dolosos contra a vida. A pronúncia não pode fazer análise de mérito quanto ao juízo de admissibilidade dos crimes conexos, sob pena de usurpação da competência do Júri, de modo que a configuração ou não do delito deve ser analisada dentro da esfera de competência dos jurados” (TJMG,
RESE n. 0039483-67.2013.8.13.0188
,
relator Desembargador Doorgal Borges de Andrada; TJMG,
RESE n. 0027387-34.2020.8.13.0686
, relator Desembargador Dirceu Walace Baroni).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 16/08/2024